Tribunal: STF
Processo: ARE 1429143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pela 5° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Segue ementa: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. - A admissibilidade da exceção de pré-executividade está condicionada à desnecessidade de dilação probatória; em outras palavras, exige-se que a prova seja pré-constituída. - A alegação de que o débito da CDA foi calculado com a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo, e que, portanto, haveria a inconstitucionalidade do lançamento, requer dilação probatória, o que é inviável pela estreita via da exceção de pré-executividade.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega a inconstitucionalidade da inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. Sustenta que deve ser prestigiado os princípios da isonomia e da capacidade contributiva e do não confisco.



    Nesse sentido, defende a aplicação, por analogia, do entendimento firmado no julgamento do Tema nº 69 (RE nº 574.706/PR), em que firmada a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem não analisou o mérito da causa entendendo que a alegação de que o “débito da CDA foi calculado com a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo, e que, portanto, haveria a inconstitucionalidade do lançamento, requer dilação probatória, o que é inviável pela estreita via da exceção de pré-executividade”, não seria passível de conhecimento em sede de Exceção de Pré-Executividade por demandar o instrumento, a existência de prova pré-constituída. 



    Assente na Corte o entendimento da natureza infraconstitucional de controvérsias envolvendo o cabimento de exceção de pré-executividade.



     Nesse sentido, segue jusrisprudência já firmada pelo STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário." Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1188169 AgR, Sob minha relatoria, DJe - 06/05/2019).”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente